Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717568-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: ADALENNE PAIXAO MUHL BATISTA, EMERSON DA COSTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ALVES PEREIRA contra ADALENNE PAIXÃO MUHL BATISTA e EMERSON DA COSTA DE OLIVEIRA em face de Decisão (ID 63648133) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que declinou a competência e determinou a remessa dos autos ao 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Haja vista não perfectibilizada a relação processual na origem, deixo de intimar a parte agravada. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2020 14:47:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador